Tribunal: TJDFT
Processo: 0773235-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Administrativo. Ação de Indenização. Responsabilidade civil – protesto por dívida tributária indevida – dano moral. valor – critérios de razoabilidade de proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte autora aduziu que o veículo de placa JDW4654/DF foi vendido a terceiro em 18.12.1996. Apesar da venda, o Distrito Federal cobrou o IPVA mediante Certidão de Dívida Ativa – CDA no 50100577164, a qual se encontra protestada desde 24.07.2024.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer prescrição e inexistência de relação jurídico-tributária, condenando o Distrito Federal e o DETRAN/DF a pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
3. Registro que a parte promoveu outras duas ações de igual pedido. A primeira, de n. 0762943-89.2023.8.07.0016, tratava das CDAs 50101109180 e 50102351970. A segunda, de n. 0733291-90.2024.8.07.0016, tratava da CDA 5010050104. Em ambos os processos a sentença reconheceu a prescrição e condenou o Distrito Federal e o DETRAN/DF ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (total de R$ 6.000,00). No primeiro também se declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes.
4. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado está restrita à ocorrência do dano moral, considerando que foram 4 as inscrições realizadas e de forma sucessiva e a parte autora já obteve indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, não havendo, portanto, outro valor a ser indenizado.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se cabível nova indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
III. Razões de decidir
6. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
7. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
8. Verifico que as certidões de dívida ativa que foram levadas a protesto em 28.09.2023 (ID 177080273, do processo n. 0762943-89.2023.8.07.0016) e 30.01.2024 (ID 194113746, do processo n. 0733291-90.2024.8.07.0016) foram objeto de anterior decisão judicial e não constituem controvérsia nestes autos.
9. Examina-se nestes autos apenas a regularidade do protesto da CDA levada a protesto em 24.07.2024 (ID 68086723 - Pág. 1). Nesse sentido, Sua Excelência na origem já se pronunciou quanto à irregularidade do protesto e quanto a esse ponto da decisão não há razões recursais. Assim, passo ao exame da pertinência, ou não, da manutenção da sentença no tópico referente ao dano moral.
10. Verifico que o protesto levado a efeito em 24.07.2024 é posterior à sentença prolatada no processo n. 0762943-89.2023.8.07.0016, a qual declarou a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao IPVA e taxas cobradas pela propriedade do veículo descrito na inicial. Portanto, a autoridade tributária estava ciente da sentença e já havia, inclusive, cumprido duas outras liminares para suspensão dos efeitos do protesto de dívida referente ao mesmo veículo.
11. Houve recalcitrância no cumprimento da decisão judicial, resultando em protesto por dívida inexistente. Com esse contexto, tenho que o valor do dano moral fixado na origem (R$ 3.000,00), foi adequado.
12. Portanto, a confirmação da sentença é a medida adequada.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.